Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739107-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUSSARA DE LIMA DE LIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS BISPO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 41569717, o MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal comunica a prolação de decisão, em juízo de retratação, reformando o édito objeto do presente agravo de instrumento para conceder a tutela antecipada postulada pela autora, ora agravante. Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno de ID 41936510 encontram-se irremediavelmente prejudicados por perda superveniente do objeto do recurso, conforme dicção do § 1o do art. 1.018 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.018. (...) § 1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Em consequência, torno insubsistente a decisão monocrática de ID 41459097. Comunique-se ao douto Juiz da causa e, oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador